Tribunal: TJDFT
Processo: 0032075-06.2012.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0032075-06.2012.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RACHEL FERNANDES ALVARES DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo Distrito Federal contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em que se discute “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público” (tema 551). O acórdão recorrido assim dispôs: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. PRORROGAÇÃO IRREGULAR DO CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO EMPREGADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS DEPÓSITOS DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DESCABIMENTO. CONTRATO REGIDO PELA LEI DISTRITAL No 1.169/96 ALTERADA PELA LEI No 1448/97. LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ RECOLHIMENTO DE FGTS. BENEFÍCIO NÃO CONVENCIONADO PELAS PARTES. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A prorrogação de contrato de trabalho temporário, ainda que irregular, vincula contratante e contratado às obrigações originalmente assumidas. Assim, em que pese a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 1.169/96, dispositivo legal que amparava o contrato temporário firmado entre as partes, a autora faz jus ao recebimento das verbas rescisórias quando do encerramento do contrato, no caso, as férias não usufruídas em 2011 e adicional de 1/3, parcelas já deferidas na sentença. 2. Considerando que a autora/recorrente esteve vinculada a contrato de trabalho temporário, regido pela Lei 1.169/96, alterada pela Lei 1.448/97, legislação especial que não prevê o recolhimento de FGTS, não faz jus ao benefício, porquanto não convencionado entre as partes. Inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei 8036/90, que se destina aos contratos por tempo indeterminado, elaborados sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Recursos interpostos por ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 4. Isento o Distrito Federal do pagamento das custas processuais (Decreto-Lei n. 500/69), condenado, outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). Quanto à recorrente/autora suspensa a exigibilidade das custas em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios quanto a si porquanto não apresentadas contrarrazões pelo ente distrital (fl. 136).” (Acórdão 670091, 20120110320755ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/4/2013, publicado no DJE: 18/4/2013. Pág.: 223) O processo encontrava-se suspenso diante do termo de remessa do Supremo Tribunal Federal (ID 15229766), em que se reconheceu que a matéria em debate enquadrava-se no tema 551 de repercussão geral. O recurso paradigma, RE 1.066.677, foi julgado em 22/05/2020, em que restou fixada a seguinte tese: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Veja-se inteiro teor do acórdão: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O acórdão recorrido reconheceu à autora o direito ao recebimento das verbas rescisórias quando do encerramento do contrato, quais sejam, as férias não usufruídas e o adicional de 1/3, tendo em vista a constatação da irregularidade da prorrogação do contrato temporário. Portanto, a decisão recorrida coincide com a orientação do tribunal superior fixada no RE 1066677/MG É competência deste Tribunal de origem julgar prejudicado o agravo se a matéria do recurso extraordinário correspondente estiver de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral, consoante art. 1.040, inciso I, do CPC. Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o agravo endereçado àquela Corte Suprema. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020 AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal